Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-34.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de contratação por RMC. Sentença de procedência. Recurso da parte ré e do patrono da autora.
1. Advocacia predatória. Não demonstrada a prática de advocacia predatória nos presentes autos, porquanto a petição inicial foi devidamente fundamentada, não se denotando qualquer irregularidade na procuração outorgada ao patrono da autora.
2.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de contratação por RMC. Sentença de procedência. Recurso da parte ré e do patrono da autora.
1. Advocacia predatória. Não demonstrada a prática de advocacia predatória nos presentes autos, porquanto a petição inicial foi devidamente fundamentada, não se denotando qualquer irregularidade na procuração outorgada ao patrono da autora.
2. Interesse processual. Prévio requerimento administrativo. Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Art. 5o, XXXV, da CF.
3. Falta de interesse recursal. Contratação efetiva de cartão de crédito consignado (RMC). Questão incontroversa. Cancelamento do cartão determinada somente após a quitação da dívida. Embora se admita o cancelamento do cartão, resta pendente de pagamento dívida nos termos contratados, que deverá ser quitada pela beneficiária nos termos do art. 17-A caput e §§ 1o e 2o Instrução Normativa INSS-PRESS no 28/2008. Falta de interesse recursal do banco, nesse aspecto, porque a subsistência do contrato e do débito, até sua efetiva quitação, pela mutuária, restou garantida na sentença.
4. Pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Na hipótese, o pleito para cancelamento do cartão, que inclusive poderia ter sido formulado na esfera extrajudicial, é pedido de menor alcance, tendo em vista o real intuito da parte autora, na declaração de inexigibilidade do contrato e liberação da margem consignável. Parte ré que decaiu de parte mínima do pedido, o que autorizaria à imposição dos encargos sucumbenciais integralmente à parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. Verbas sucumbenciais dispostas na sentença, mantidas, inclusive no tocante ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da autora, apenas porque não houve impugnação específica do réu, nesse aspecto, no recurso por ele interposto (princípio 'tantum devolutum quantum appellatum').
5. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido, na parte conhecida. Recurso do advogado da autora desprovido.